Tribunal: TJDFT
Processo: 0706019-21.2019.8.07.0009
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-02-04
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. CARTÃO DE CRÉDITO. COMPRA NÃO RECONHECIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CABÍVEIS A DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS
E A EXCLUSÃO DA “PECHA”. AUSÊNCIA DE PEDIDO PARA CONDENAÇÃO POR DANO MORAL. SENTENÇA ULTRA PETITA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. Preliminar de ofício de julgamento ultra petita acolhida.
A. O consumidor ajuizou a presente demanda, em razão de “negativação” indevida, decorrente de suposta pré-reserva (com seu cartão) em hotel, ao formular os seguintes
pedidos: a) declaração de inexistência de quaisquer débitos vinculados aos fatos narrados na exordial, bem como a nulidade do contrato fraudulento; caso sejam pagos
quaisquer valores indevidos no transcorrer da demanda, sejam ressarcidos em dobro; b) condenar a parte requerida na obrigação de retirar o nome da parte requerente de
quaisquer cadastros de inadimplência, pena de cominação de multa diária (atribuído à causa o valor de R$ 1.012,93).
B. Nessa moldura, é de se reconhecer o julgamento ultra petita em relação aos danos extrapatrimoniais (ausente pedido nesse particular), por afrontar os limites da lide
(CPC, Arts. 141 e 492). Precedente do TJDFT: 3a Turma Recursalm Acórdão 1186990, DJE 23.7.2019.
II. MÉRITO
A. A questão de direito material deve ser dirimida à luz das normas protetivas do CDC (Arts. 6o e 14).
B. As isoladas alegações da instituição financeira recorrente não se prestam a enfraquecer a verossimilhança dos fatos narrados pelo consumidor (nome inscrito em órgão de
proteção ao crédito em razão de débito por ele desconhecido), escudados em conjunto probatório que possibilita a formação do convencimento do magistrado (boletim de
ocorrência registrado pelo requerente – Id 12207050 - Pág. 2, inscrição de seu nome em cadastro de proteção ao crédito – ID 12207051 - Pág. 1, reclamação no PROCON
sobre a “negativação” – ID 12207052 - Pág. 1).
C. Ademais, como bem destacado na sentença ora revista, o áudio colacionado pela recorrente apenas comprova que o recorrido aceitou o recebimento do cartão, porém
não há prova de que a transação foi realizada pelo consumidor ou mesmo que a ela ele tenha anuído.
D. Não comprovada, assim, a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da requerente (CPC, Art. 373, inciso II), exsurge a ilicitude da negativação.
Irreparável, portanto, a declaração da inexistência do contrato no B83667350104 e dos débitos deles decorrentes, com a consequente exclusão do nome do requerente
dos cadastros de inadimplentes.
E. Acolhida a preliminar de julgamento ultra petita suscitada de ofício. Recurso conhecido e parcialmente provido para decotar a condenação por
danos extrapatrimoniais. No mais, sentença confirmada por seus fundamentos. Sem custas nem honorários, ante a ausência de recorrente integralmente vencido
(Lei n. 9099/95, Arts. 46 e 55).